Tribunal: STF
Processo: HC 181909
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE AMEAÇA E DE HOMICÍDIO NA FORMA TENTADA. ARTIGO 147 E 121, C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. ALEGADO BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso em habeas corpus lá impetrado, RHC 96.602.
    Narra a inicial que os pacientes foram denunciados em cinco diferentes ações penais pela prática dos delitos previstos nos artigos 147 e 121, c/c artigo 14, II, do Código Penal. 
    Afirma que “nos Termos Circunstanciados de Ocorrência n. 113943 e 105701, que apuravam o delito de ameaça, houve prolação de sentença extintiva da punibilidade dos pacientes, em razão da renúncia tácita da vítima ao direito de representação em razão ao paciente Abenur, por se tratar de ação penal pública condicionada à representação”. Prossegue alegando que “apesar disso, a ilustre promotora de justiça, dra. Márcia Borges Silva Campos Furlan, que atuou no referido feito, requisitou à autoridade policial a instauração do inquérito policial que se pretende trancar, visando apurar o delito de tentativa de homicídio supostamente perpetrado pelos pacientes pelos mesmos fatos narrados acima”.
    Foi manejado writ perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.
    Irresignada, a defesa interpôs recurso ordinário em habeas corpus, cujo provimento foi negado pelo Superior Tribunal de Justiça.
    Sobreveio a impetração deste mandamus, no qual a defesa aponta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na ofensa ao princípio do non bis in idem. 
    Sustenta que “a existência de duplicidade de procedimentos imputando mesmos fatos aos pacientes, não implica na análise minudente do conjunto fático probatório, porquanto, não adentra ao mérito da questão (quanto a culpa ou inocência dos imputados), bastando-se averiguar o objeto dos procedimentos”.
    Entende que “não há, com honestidade intelectual, como se depreender uma separar da alegada ligação telefônica realizada no dia anterior aos disparos (FATO 1), da realização dos pretensos disparos em si, no dia posterior (FATO 2), definindo-se, assim, duas condutas típicas distintas, separando-as em processos diferentes da forma como entendeu o Acórdão fustigado”.
    Advoga que “o parquet relata os dois fatos sem realizar nenhuma separação dos mesmos no âmbito do procedimento, demonstrando que o processo não relegou nenhum deles ou realizou a divisão dos acontecimentos em dois nos respectivos autos”.
    Alega a defesa que ficou “demonstrado sobejamente que, sim, os procedimentos supra referidos trataram dos mesmos fatos investigados no Inquérito Policial que se busca trancar (pretensos disparos de arma de fogo na residência), com o apontamento de autoria dos Pacientes, por parte de Ubirajara Filho e seus familiares e ouros dependentes econômicos do mesmo, endo, porém, tratado do mesmo como crime de ameaça, porém, com a utilização de arma de fogo”.
    Alega que “não se adentra no mérito da tipificação dada, pois, grosso modo, não se vislumbram nem ao menos em tese a prática de crime de tentativa de homicídio”.
    Defende que “o indivíduo não pode ser acusado pelo mesmo fato duas vezes, não importando a tipificação ou a colocação de novas vítimas ou réus no contexto do processo”.
    Pontua, ainda, que “a multiplicidade de procedimentos não foi provocada pelos acusados, mas sim pelas pretensas Vítimas”, destacando que o “advogado que se representa nos procedimentos e possui autorização por procuração para atuar em nome dos demais (e-STJ Fl.351/e-STJ Fl. 367), ativou a máquina Estatal em vários procedimentos pelo mesmo ocorrido, chegando a dirigir as mesmas petições para diversos órgãos simultaneamente (e-STJ Fl. 110, 112, Fl.191, 335, 409), no nítido intuito de provocar ‘falsos antecedentes’ em desfavor dos pacientes e mesmo tentando provocar a prisão dos Pacientes”.
    Ao final, formula pedido principal nos seguintes termos, in verbis:
    “Diante do exposto, requer a Concessão da Ordem, para a efetivação do trancamento ou arquivamento do Inquérito Policial 801/2014 (número único 6464-09-2015.811.0042, código n. 402167 - 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT) e de eventual Ação penal proposta até o Julgamento do mérito do writ, pois, tal ato processual não muda o contexto do bis in idem, em razão dos fatos nele investigados já terem sido objetos de outros procedimentos criminais pelos quais responderam os pacientes, com a extinção da punibilidade e tipificação do fato como crime de ameaça.
      No pormenor dos traslados ora anexados à presente peça processual o advogado que a esta subscreve, declara sob as penas a lei e sua responsabilidade pessoal, serem réplicas fiéis dos originais presentes nos autos das demandas das quais foram extraídas”.
    É o relatório, DECIDO.
    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    II – julgar, em recurso ordinário:
    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (grifei).
    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENDAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, a imposição de regime prisional mais severo e a vedação da conversão da pena privativa de liberdade foram justificados com apoio em dados empíricos da causa, notadamente na presença de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade do agravante). Hipótese em que não se verifica ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 5. A possibilidade da detração penal não foi arguida na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitada somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 167.996-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 171.492-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/8/2019)
    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.
    Demais disso, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “De início, convém destacar que ‘a litispendência guarda relação com a ideia de que ninguém pode ser processado quando está pendente de julgamento um litígio com as mesmas partes (eadem personae), sobre os mesmos fatos (eadem res), e com a mesma pretensão (eadem petendi), que é expressa por antiga máxima latina, o ne bis in idem’ (HC 229.650/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 8/3/2016, DJe 15/3/2016).
    No caso, tal como destacado pelo Tribunal de origem, diversamente do alegado pela defesa, o inquérito referenciado não tem por objeto os mesmos fatos dos outros procedimentos anteriores que restaram extintos em momento anterior.
    A propósito, o acórdão do TJMT elucidou minuciosamente a questão, rechaçando o suposto bis in idem, nesses termos:
    ‘Conforme relatado, o impetrante requer o trancamento do Inquérito Policial n. 801/2014 (número único 6464-09-2015.811.0042, código n. 402167), sustentando a ocorrência de , porquanto bis in idem tais fatos já foram objeto de análise pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Cuiabá e pelo Juizado Especial Criminal desta unidade judiciária.
    Segundo a inicial, todos os procedimentos se referem aos seguintes fatos: 
    [...] Os suspeitos, ora pacientes, teriam passado na casa de Ubirajara de Siqueira Filho na noite do dia 25/10/2014 e efetuado vários disparos contra a residência, sendo que se encontrariam em tese no local, Ubirajara Filho, sua esposa Sandra Lúcia de Oliveira, sua sogra Regina Lúcia de Oliveira, o menor Tawan de Oliveira Filho (filho da esposa de Ubirajara e enteado deste), bem como o sobrinho da Sra. Sandra, o menor Anthony Sérgio Marques Capeleto. [...]
    Sustenta, além disso, que Ubirajara Filho, em nome próprio e das demais vítimas, moveu vários procedimentos contra os pacientes, acusando-os de diversos atos de ameaça, além da tentativa de homicídio, o que gerou um total de cinco procedimentos criminais contra ambos, a seguir discriminados:
    – Termo Circunstanciado de Ocorrência pela prática do crime de ameaça, a) ódigo n. 113943 c constando como autor do fato Abenur Amurami de Siqueira, e como vítima Sandra Lúcia de Oliveira. Tramitou inicialmente perante a 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, sob o , posteriormente declinado para o Juizado Especial código n. 401389 Criminal Unificado.
    – Termo Circunstanciado de Ocorrência pela prática do crime de ameaça, b) Código n. 105701 constando como autor do fato Valdelino F. de Medeiros, e como vítima Sandra Lúcia de Oliveira, o qual tramitou perante o Juizado Especial Criminal Unificado.
    – Pedido de Medidas Protetivas, constando como autores do fato Abenur c) ódigo n. 381317 c Amurami de Siqueira e Valdelino Ferreira de Medeiros, e como vítimas: Ubirajara de Siqueira Filho, Ubirajara de Siqueira, Maria Regina Rondon de Siqueira, Vyctor Hugo de Siqueira, Sandra Lúcia de Oliveira, Regina Lúcia de Oliveira, Fernanda Lúcia de Oliveira Capeletto, o qual tramitou perante a 10ª Vara Criminal de Cuiabá – Inquérito Policial, constando como investigados Abenur Amurami de d) Código n. 402167 Siqueira e Valdelino Ferreira de Medeiros, e como vítimas: Ubirajara de Siqueira Filho, Ubirajara de Siqueira, Maria Regina Rondon de Siqueira, Vyctor Hugo de Siqueira, Sandra Lúcia de Oliveira, Regina Lúcia de Oliveira, Fernanda Lúcia de Oliveira Capeletto, o qual está em trâmite perante a 2ª Delegacia de Polícia do Carumbé.
    Conforme apontado pelo impetrante, nos Termos Circunstanciados de Ocorrência n. 113943 e 105701, que apuravam o delito de ameaça, houve prolação de sentença extintiva da punibilidade dos pacientes, em razão da renúncia tácita da vítima ao direito de representação, por se tratar de ação penal pública condicionada à representação.
    E, em relação ao pedido de medidas protetivas registrado sob o n. 381317, foi determinado seu arquivamento por inadequação da via eleita. Apesar disso, a promotora de justiça Marcia Borges Silva Campos Furlan que atuou neste feito, requisitou à autoridade policial a instauração do inquérito policial que se pretende trancar, visando apurar o delito de tentativa de homicídio supostamente perpetrado pelos pacientes.
    Diante disso, o impetrante argumenta que a tramitação do Inquérito Policial n. 402167, se trataria de bis in idem , por supostamente já terem sido os mesmos fatos analisados nas três oportunidades supracitadas.
    Contudo, verifica-se que não assiste razão ao impetrante. Isso porque, resta evidente que o arquivamento dos Termos Circunstanciados de Ocorrência n. 113943 e 105701, que foram arquivados, não se estende à investigação do crime de tentativa de homicídio conduzida do Inquérito Policial n. 801/2014 (código 402167), uma vez que aqueles procedimentos tinham por objetivo apurar o crime de ameaça perpetrado contra Sandra Lúcia de Oliveira, cumprindo-se registrar, por necessário, que no primeiro (n. 113943) foi extinta a punibilidade do autor do fato por renúncia tácita da vítima, enquanto o segundo (n. 105701) foi extinto sem resolução de mérito, em razão da litispendência com o procedimento registrado sob o n. 113943 (e não extinção da punibilidade de Abenur Amurami, como alega o impetrante).
    Assim, conquanto o delito de ameaça tenha sido praticado no mesmo contexto fático do delito de tentativa de homicídio, nenhum dos termos circunstanciados de ocorrência acima citados se deteve na análise da prática do crime contra a vida que se investiga no Inquérito Policial n. 801/2014 (código 402167), razão pela qual inexiste óbice ao seu andamento.
    Com efeito, embora os fatos narrados no Boletim de Ocorrência n. 2014.297001 – que narra um episódio de disparos de arma de fogo na residência onde estavam as vítimas ocorrido no dia 25 de outubro de 2014 –, tenha dado ensejo aos procedimentos criminais anteriormente citados, da leitura atenta de todos os documentos juntados com a impetração, infere-se que o crime de ameaça que é objeto do inquérito policial que originou os TCO’s n. 113943 e 105701, não se refere ao mencionado acontecimento (disparos de arma de fogo), mas de supostas ameaças que teriam sido perpetradas por telefone no dia anterior, conforme ficou esclarecido pelo depoimento da vítima Sandra Lúcia de Oliveira na aludida investigação (id. n. 1281305)[...].
    Verifica-se, dessa forma, que o delito de ameaça, cuja conduta Abenur Amurami de Siqueira teve extinta sua punibilidade no Termo Circunstanciado de Ocorrência n. 113943, não foi uma intimidação mediante disparos de arma de fogo, como alega o impetrante, porquanto a vítima esclareceu em seu depoimento acima transcrito que “o teor das ameaças foram palavras, via telefone”. Assim, embora no inquérito policial que apurou o crime de ameaça tenha existido certa confusão para delimitar o fato que estava sendo investigado, pois todos os acontecimentos estão entrelaçados, a única conduta que Abenur Amurami teve extinta sua punibilidade no procedimento investigatório acima referido foi a ameaça supostamente perpetrada pelo telefone, motivo pelo qual não há qualquer óbice ao prosseguimento da investigação acerca dos disparos de arma de fogo na residência das vítimas (tentativa de homicídio), pois os fatos são diversos daquele que caracterizou o delito de ameaça, não havendo como se falar em coisa julgada e violação ao princípio do , no que tange ao referido evento delituoso, restando inviável o non bis in idem trancamento do Inquérito Policial n. 801/2014 (Código 402167).
    Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial, julgado improcedentes o pedido e, por conseguinte, a ordem pretendida em benefício de e , por denego Abenur Amurami de Siqueira Valdelino Ferreira de Medeiros entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.’ (e-STJ, fls. 601-603, grifou-se).
    Como se vê, apesar de entrelaçados os fatos, sobretudo pela identidade de agentes e das vítimas, o procedimento arquivado diz respeito à ameaça perpetrada por telefone, e a investigação atual refere-se ao suposto delito de tentativa de homicídio.
    Dessa forma, sendo diversos os fatos apurados nas referidas ações penais, não se identifica o alegado bis in idem sustentado pela defesa, observando-se na verdade um quadro com duas ocorrências distintas, a ser melhor averiguado pelo Juízo de 1º grau. 
    Nesse sentido, confiram-se:
    (…)
    Por fim, cumpre salientar que, para superar o estabelecido no acórdão da Corte de origem, é indispensável o revolvimento do conteúdo fático-probatório, pois a análise acerca do bis in idem entre as ações penais exige meticuloso exame sobre seus elementos (identidade de partes, dos fatos e da pretensão), de forma que, conclusão em sentido contrário ao registrado pela instância ordinária, demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado nos estreitos limites desta impugnativa do habeas corpus.
    A propósito: 
    (…)
    Desse modo, não se verifica ilegalidade apta a justificar a intervenção desta Corte.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus”.
    In casu, no que tange à alegação de bis in idem, consoante assentou o Superior Tribunal de Justiça, “o inquérito referenciado não tem por objeto os mesmos fatos dos outros procedimentos anteriores que restaram extintos em momento anterior”. Destacou aquela Corte que “o acórdão do TJMT elucidou minuciosamente a questão, rechaçando o suposto bis in idem”.
    Com efeito, o Tribunal de origem, ao apreciar a questão, consignou que “embora no inquérito policial que apurou o crime de ameaça tenha existido certa confusão para delimitar o fato que estava sendo investigado, pois todos os acontecimentos estão entrelaçados, a única conduta que Abenur Amurami teve extinta sua punibilidade no procedimento investigatório acima referido foi a ameaça supostamente perpetrada pelo telefone, motivo pelo qual não há qualquer óbice ao prosseguimento da investigação acerca dos disparos de arma de fogo na residência das vítimas (tentativa de homicídio), pois os fatos são diversos daquele que caracterizou o delito de ameaça, não havendo como se falar em coisa julgada”.
    Nesse contexto, cabe referir que o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016)
    Outrossim, vale destacar que o trancamento da ação penal penal, pela via estreita do habeas corpus, mercê de sua excepcionalidade, somente é possível diante de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída. No ponto, trago à colação os seguintes precedentes:
    “Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. 3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária “descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa” (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux). 5. Agravo regimental desprovido”. (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17/05/2017)
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA IMPETRAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: POSSIBILIDADE DO REEXAME DO WRIT PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DENÚNCIA QUE CONTÉM A ADEQUADA INDICAÇÃO DAS CONDUTAS DELITUOSAS IMPUTADAS AO RECORRENTE. O RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA É DE MERA DELIBAÇÃO E NÃO DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS: MEDIDA EXCEPCIONAL A SER APLICADA SOMENTE EM CASOS DE MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Embora os ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não tenham conhecido do writ, Suas Excelências, ao afastarem a possibilidade da concessão da ordem, de ofício, analisaram os fundamentos de mérito da impetração, o que autoriza o reexame do habeas corpus por esta Suprema Corte. II – A denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas ao ora recorrente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. III – O juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal. IV – O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. V – Recurso ao qual se nega provimento”. (RHC 140.008, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26/04/2017)
    Noutro giro, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para examinar questões alheias à liberdade de locomoção, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. QUESTÕES ALHEIAS À PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, CONTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA. I – A via estreita do habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal. Precedentes. II – A decisão impugnada está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, cada um dos fundamentos da decisão questionada, sob pena de não conhecimento do recurso. III – Ordem denegada”. (HC nº 113.660, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 13/02/13)
    Na hipótese sub examine, o impetrante não demonstra de que forma os pacientes estariam impedidos de exercer o seu direito de ir e vir. Destarte, sobressai da própria narrativa da peça exordial a ausência de qualquer ameaça concreta ao pleno exercício do seu direito de liberdade, porquanto inexiste notícia, nos autos, de impedimento ao livre exercício do direito de ir e vir do paciente.
    Nesse diapasão, a ameaça de iminente constrição ilegítima do direito de locomoção deve ser demonstrada objetivamente, de forma clara e dotada de plausibilidade. A não indicação e comprovação, de modo preciso, específico e aferível concretamente, de fatos aptos a tolher a liberdade de locomoção física do paciente não permitem o conhecimento deste ponto da impetração. 
    Assim, embora o writ of Habeas Corpus seja admissível, em tese, para prevenir e corrigir qualquer restrição ilegal ou abusiva do direito de locomoção dos indivíduos, é ausente, no caso ora em análise, qualquer elemento capaz de evidenciar a necessidade de utilização desta ação autônoma de impugnação. 
    De outro lado, diante do trânsito em julgado da decisão impugnada em 11/02/2020, cumpre destacar que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 132.103, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 5 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente